Tribunal: TJMT
Processo: 1033233-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033233-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 318.301.961-20 (AGRAVADO), ONOFRE CARLOS SOUZA GUIMARAES - CPF: 109.522.921-49 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS REIA & CIA LTDA - CNPJ: 00.706.551/0001-75 (AGRAVADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC – NATUREZA DE SENTENÇA, QUE DEVE SER DESAFIADA POR MEIO DE APELAÇÃO – ART. 1.009 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sentença que resolve a questão de mérito, não se tratando de decisão interlocutória, razão pela qual o agravo de instrumento não é cabível.

A via adequada para impugnar a extinção do processo com resolução do mérito é a apelação, conforme o artigo 1.009 do CPC.

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, em virtude da configuração de erro grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso interposto.

Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso inadmissível.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033233-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS:

PAULO CÉZAR DE SOUZA GUIMARÃES e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1011709-72.2024.8.11.0040, ajuizada em face de
PAULO CÉZAR DE SOUZA GUIMARÃES
e
outros
,

que julgou procedente a exceção de pré-executividade, oposta por
Paulo Cézar de Souza Guimarães
, decretando a extinção do feito, nos termos do que preceitua o art. 487, II do CPC. Ainda, condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração em Id. 198799903, estes foram rejeitados em Id. 206351924.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
os autos de origem tratam de uma execução de título extrajudicial proposta em face de três executados, ora agravados. No ID nº 197612161 dos autos de origem, sobreveio decisão que reconheceu a prescrição direta apenas em relação ao segundo agravado, PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES. De acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), a decisão que extingue o processo executivo apenas em relação a um dos executados, prosseguindo em face dos demais, possui natureza interlocutória, sendo, portanto, cabível o recurso de agravo de instrumento”
(sic).

Assevera que “
Reconhecida a natureza interlocutória da decisão recorrida, já que, como mencionado, não implica na extinção total da execução, mas apenas no reconhecimento da prescrição direta em relação a um dos executados, tem-se que é perfeitamente cabível o presente recurso, nos moldes do art. 1.015 do Código de Processo Civil”
(sic).

Argumenta que “
Em 11/12/1996, a agravante propôs ação de execução de título extrajudicial, autos nº 0004909-41.1996.8.11.0003, em face de três executados: ANTÔNIO MARCOS REIA & CIA LTDA (CNPJ n° 00.706.551/0001-75), PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES (CPF n° 318.301.961-20) e ONOFRE CARLOS SOUZA GUIMARÃES (CPF n° 109.522.921-49). O título que embasa a ação de origem é um Termo de Renegociação de Operações de Crédito, firmado pelos executados e por duas testemunhas. Ressalta-se, desde já, que não se trata de título cambiário. Em 16/12/1996, foi deferido o processamento da ação executiva, com a consequente determinação de citação dos executados. 5 Em 01/04/1997, dois dos três executados foram regularmente citados”
(sic).

Aduz que “
A partir de então, o feito prosseguiu com a realização de atos constritivos, sem que houvesse a citação do segundo executado, PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES (CPF n° 318.301.961-20), que não foi localizado pessoalmente para fins de citação. Após diversas tentativas frustradas de citação, especificamente em 30/01/2024, foi deferida a citação do segundo executado por edital. Diante disso, foi nomeada a Curadoria Especial da Defensoria Pública que apresentou a exceção de pré-executividade (ID nº 162400825), na qual se alegou que a citação por edital do segundo executado ocorreu apenas após 28 anos do ajuizamento da ação, o que, sob a ótica da defesa, configuraria prescrição direta do título exequendo”
(sic).

Afiança que
“está claro que a referida decisão resultou na extinção da execução apenas em relação a um dos executados. Assim, embora tenha sido intitulada como “sentença” pelo juízo de primeiro grau, sua natureza é interlocutória, pois não pôs fim ao processo executivo, que segue normalmente em relação aos demais executados. Conforme já demonstrado na tese do cabimento do agravo de instrumento, trata-se de decisão de natureza interlocutória”
(sic).

Discorre que
“A r. decisão recorrida reconheceu a ocorrência de prescrição em relação a um dos executados. No entanto, tratando-se de título não cambiário, como no caso em questão, a interrupção do curso da prescrição em face de um dos devedores atinge os demais, não havendo que se falar em prescrição, conforme se demonstrará a seguir. Isso porque, havendo pluralidade de devedores e sendo o título exequendo de natureza não cambiária, a citação válida de um dos executados interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil”
(sic).

Pondera que
“ainda que mantido o reconhecimento da prescrição — o que se repisa, não se espera — requer-se, subsidiariamente, o afastamento da condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, em respeito ao disposto no art. 921, §5º do CPC”
(sic).

Diante do que expôs, requer
“que o presente recurso seja conhecido e, ao final, TOTALMENTE PROVIDO, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição em relação ao executado PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES, com fundamento no art. 204, §1º, do Código Civil; e, subsidiariamente, caso mantido o entendimento quanto à prescrição — o que se admite apenas para fins de argumentação — que seja afastada a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 317619878.

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 317775890.

Contraminuta ofertada no Id. 331048855, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o caso é de não conhecimento do recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo,

Da análise dos autos, constata-se a inadequação do recurso interposto pelo recorrente, uma vez que o presente agravo de instrumento foi manejado contra decisão de natureza terminativa. Ademais, o próprio agravante reconhece que a decisão que se busca reformar encontra-se registrada no Id. 197612161 dos autos originários.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se, a seguir, o teor da decisão impugnada:

“[...]
Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S/A
,
com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com a presente “Ação de Execução” em desfavor de

ONOFRE CARLOS SOUZA GUIMARÃES e OUTROS
,
com qualificado nos autos, aduzindo:

O executado – Paulo Cezar de Souza Guimarães - oferecera ‘Exceção de pré-executividade’, através de Curador Especial, asseverando que há prescrição fulminou o processo ‘prescrição intercorrente’.

Sobre o pedido, houve manifestação da parte exequente, não tendo anuído com a pretensão, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Tem como finalidade permitir um instrumento, independentemente de penhora, para que as pessoas possam participar do contraditório e da ampla defesa no executivo, que possam defender seus direitos e esclarecer situações que lhes digam respeito.

Assim o objetivo da exceção de pré-executividade é o de apresentar ao Juízo, de forma objetiva, clara e sem necessidade de dilação probatória, ou seja, sem necessidade de produção de outras provas, que a execução possui algum vício insanável, que impede seu seguimento.

No caso em desate, assevera o executado que o processo restara fulminado pela prescrição, uma vez que tramita há vários anos.

[...]

De outro norte, a parte autora, quando de sua manifestação sobre o presente, asseverou que o processo não deve ser extinto, em razão da prescrição intercorrente.

Assim, considerando o ajuizamento da presente demanda em 11 de dezembro de 1996, constata-se a prescrição ocorreu como bem dito pela parte executada.

[...]

Eis parte da decisão Id 63398933.

“Conforme se vislumbra, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Itaú Unibanco em desfavor de Onofre Carlos Souza Guimarães, Paulo Cezar de Souza Guimarães e Antonio Marcos Reia & Cia Ltda – ME. O despacho inicial determinou a citação dos executados (fl. 34, pág. 27 do id 41920149), porém, conforme certidão de (fl. 38, pág.31 do id 41920149) o executado Paulo Cezar de Souza Guimarães não foi localizado para fins de citação, porém, até a presente data, não foi mencionada nos autos referida irregularidade”.
(grifamos)

Referida decisão fora prolatada em 18 de agosto de 2021, portanto, transcorridos mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem que o requerido tenha sido citado.

Assim, deve ser reconhecida a prescrição, via de consequência, o processo extinto.

[...]

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE

a presente “Exceção de Pré-executividade” aforada por

PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES
, com qualificação nos autos, em desfavor de

ITAÚ UNIBANCO S/A
,
com qualificação nos autos, via de consequência,
julgo e declaro
,
extinto o presente processo de execução aforado por

ITAÚ UNIBANCO S/A
,
com qualificação nos autos, em desfavor de
PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARÃES
,
com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso II, do artigo 487 do Estatuto Processual Civil, condenando o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.”
(Id. 197612161 – Autos de origem) (Destaques no original)

Veja que a decisão impugnada extinguiu o processo de execução, com fulcro no art. 487, II do CPC, o qual mensura:

“
Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

II -
decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;”

É cediço que o agravo de instrumento constitui o meio recursal apropriado para impugnar decisões interlocutórias. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso interposto não se amolda à natureza da decisão combatida, revelando-se, portanto, inadequado à pretensão deduzida.

Diante da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento do recurso, em consonância com a previsão legal, abalizada doutrina e jurisprudência contemporânea.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou extinta execução cível, com resolução de mérito, por quitação da obrigação.
Decisão de origem condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de recurso especial, mas determinou a liberação das garantias da execução. Pedido de concessão de efeito suspensivo e, ao final, de provimento do recurso para liberação de valores ao exequente e manutenção das garantias até o trânsito em julgado dos recursos superiores. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, o que atrai a regra geral do art. 1.009 do CPC, sendo cabível a apelação, e não agravo de instrumento.

O art. 1.015 do CPC enumera taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisões com natureza de sentença.

A ausência de cabimento do recurso importa em não conhecimento por inobservância dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Tese de julgamento:

“
1. O agravo de instrumento não é cabível contra sentença que extingue a execução com resolução de mérito, sendo a via adequada a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

2.
A interposição de recurso inadequado impõe seu não conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015, 203, § 1º, 924, II, e 925.Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 0100044-46.2021.8.26.9005, Rel. Des. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, 2ª Turma Cível, j. 01.07.2021.”
(N.U 1036024-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

Tanto é assim que a hipótese em análise não se subsume a nenhuma das situações previstas de forma taxativa nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Veja-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
(Destaquei).

Necessário frisar, ainda, que nestes casos o ordenamento jurídico não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

Em casos tais, aplica-se o art. 932, III do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

Diante do exposto, com fulcro nos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026